Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706750-39.2022.8.07.0000 AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. (processo n. 0701583-26.2022.8.07.0005), que deferiu “o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da pretensão”. Em síntese, o agravante sustenta que o caso não se enquadra no rol de hipóteses em que se admite o segredo de justiça, inscrito no art. 189 do CPC, de modo que não haveria fundamento legal para a decisão ora impugnada, que impediu o acesso aos autos de uma das partes, sublinhando que a regra é a publicidade dos atos processuais. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendendo presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Nesse sentido, a decisão ora agravada, que determina o sigilo dos autos até o cumprimento da medida liminar no bojo de ação de busca e apreensão não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no inciso I do art. 189 do CPC. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI do art. 1.015 do CPC), a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação é de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n. 911/69. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, pois a determinação de expedição do mandado em sigilo não impede que as partes e seus advogados tenham acesso aos autos. É importante ressaltar que o processo não tramita em segredo de justiça, tendo o magistrado ressaltado que o sigilo está vinculado ao cumprimento da medida liminar, a fim de conferir efetividade ao almejado ato processual. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a decretação de sigilo de ato processual específico, devidamente justificada pelo Juízo. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado "sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços", o que "não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado". Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator